Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-21.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do tratamento "Eletroconvulsoterapia". Negativa que é indevida. Aplicação da Súmula 102 desse TJSP. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 5.000,00 mantido. Sentença mantida, sem majoração da verba honorária, porque não apresentada contrarrazões. Recurso não provido.